Tribunal: TJSP
Processo: 2179691-08.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Decisão que, de ofício, determinou à exequente a digitalização dos autos físicos – Reforma do r. decisório – Comunicado CG no 466/2020 e Provimento CSM no 2.564/2020, que são expressos ao prever a digitalização de autos físicos, se cabível, como mera faculdade das partes, não podendo ser imposta pelo Poder Judiciário – Ausente, por ora, requerimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Decisão que, de ofício, determinou à exequente a digitalização dos autos físicos – Reforma do r. decisório – Comunicado CG no 466/2020 e Provimento CSM no 2.564/2020, que são expressos ao prever a digitalização de autos físicos, se cabível, como mera faculdade das partes, não podendo ser imposta pelo Poder Judiciário – Ausente, por ora, requerimento de qualquer das partes nesse sentido – Eventual pedido de conversão dos autos físicos em digitais deverá observar o disposto na Lei no 11.419/2006 e no Comunicado CG no 466/20, devendo as questões atinentes serem oportunamente decididas – Recurso provido.